Tribunal: STF
Processo: HC 215561
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.965.735/PE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente Josefa Bezerra Bento foi condenada ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal), enquanto o paciente Manoel Alberto Beltrão Oliveira foi condenado a 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do CP).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a absorção do crime de uso de documento falso pelo delito de estelionato, assim como reduzir as penas, nos termos seguintes: 2 anos e 2 meses de reclusão para Josefa; e 3 anos e 4 meses de reclusão para Manoel. 



    Buscando o redimensionamento da pena-base, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    2. Apresentada motivação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade a sanar.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega haver ilegalidades na dosimetria da pena. Destaca que: O dano material e moral causado ao bem jurídico tutelado ser superior ao inerente ao tipo penal não pode ser considerada enquanto elemento acidental estranho aos elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, ‘o fato de terem, em conluio, falsificado CTPS para consumarem o delito’ se estabelecem enquanto modus operandi normal ao tipo penal do estelionato. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da dosimetria da pena realizada a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal de origem fundamentou a majoração da pena-base nos seguintes termos: 



    "[...] ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o douto juízo a quo considerou desfavoráveis ao corréu MANOEL BELTRÃO a culpabilidade [1] , conduta social [2], personalidade [3], circunstâncias [4], consequências [5] e comportamento da vítima [6]. Enquanto isso, no tocante a JOSEFA BENTO, restaram consideradas as mesmas circunstâncias, à exceção da conduta social. No entanto, de todas as circunstâncias consideradas em desfavor dos corréus, deve ser mantida apenas aquela atinente à culpabilidade e consequências do crime (em relação a ambos) adicionada daquela concernente às 'circunstâncias do crime' em relação a MANOEL BELTRÃO (falsificação da CTPS, das GFIP's e do TRCT), o que conduz à fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa para MANOEL BELTRÃO e 02 (dois) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para JOSEFA BENTO. 



    [...] 



    [1] verifica-se que MANOEL, de forma voluntária, consciente e em conluio com JOSEFA, valendo-se da condição de responsável legal de empresa a qual, inclusive, integrava grupo de pessoas jurídicas que perpetravam fraudes nos mesmos moldes inseriu vínculo de emprego falso na CTPS desta correspondente a vários anos para viabilizar o recebimento de beneficio previdenciário, tendo ambos causado prejuízo superior a 100 mil reais aos cofres públicos. 



    Além disto, viu-se que MANOEL, em momento posterior, justamente para assegurar a impunidade pelo delito de estelionato qualificado, apresentou perante o INSS outros documentos todos falsos insistindo em apontar JOSEFA como empregada, fato incondizente com a realidade. Sobre a conduta dos dois, portanto, máxime levando em conta o lapso temporal forjado que foi razoável e o fato de a empresa integrar verdadeira teia de ilícitos entendo que a culpabilidade assumiu grau intenso. [...] 



    [4] Volto-me ao caso em apreço para pontificar que vislumbrei particularidades circunstanciais no cometimento do crime de estelionato qualificado a serem sopesados em desfavor dos réus, máxime o fato de terem, em conluio, falsificado CTPS para consumarem o delito. 



    [5] No caso dos autos, precisamente em relação ao crime de estelionato, vislumbro consequências outras além das inerentes à violação do tipo penal em tela, máxime a amplitude do prejuízo, haja vista que valor auferido irregularmente foi de elevada monta." (e-STJ, fls. 760-761). 



    Inicialmente, quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que houve uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o tipo penal do estelionato […]. 



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque, conforme destacado pelo STJ, MANOEL, de forma voluntária, consciente e em conluio com JOSEFA, valendo-se da condição de responsável legal de empresa a qual, inclusive, integrava grupo de pessoas jurídicas que perpetravam fraudes nos mesmos moldes, inseriu vínculo de emprego falso na CTPS desta correspondente a vários anos para viabilizar o recebimento de beneficio previdenciário. 



    Não bastasse, a instância ordinária consignou que a paciente Josefa recebeu as prestações da aposentadoria alusivas às competências de junho de 2004 a agosto de 2012, no valor total de R$ 140.577,39 (cento e quarenta mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), montante atualizado até 24 de setembro de 2012. 



    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis aos pacientes os vetores judiciais acima declinados. 



    Com efeito, a extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. Nesse linha de consideração: 



    (...) II O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário. (…) V - Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada (HC 118876, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11-2-2014). 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável aos pacientes, atendeu adequadamente ao requisito de legalidade. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Em suma, a fixação da pena-base foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente